Tribunal: STF
Processo: HC 228343
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 801532/SP – eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.



    Alega-se que: a) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; b) não há indícios mínimos de autoria; c) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois baseia-se na gravidade abstrata do delito; c) apesar de o paciente ser reincidente específico, foram apreendidas pequena quantidade de drogas; d) o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça; e) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para o caso.



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pede-se a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O decretou de prisão preventiva restou fundamentado nestes termos (eDOC 2, p. 130/132):



    Trata-se de auto de prisão em flagrante, figurando como presos BRENDON RIAN DA SILVA MOREIRA, ALEXSANDRO DA SILVA SOUZA e DIEGO GOMES DA SILVA, autuados pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecente (art. 33, caput e, artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/2006). DA LEGALIDADE DA PRISÃO: Em cumprimento de mandado de busca e apreensão referente aos autos 1501533-80.2022.8.26.0637, policiais civis localizaram no local dos fatos, vários ependorf's vazios, papel moeda, em notas de pequenos valores, e moeda metálica, um tablete de maconha, diversos ependorf's contendo cocaína e crack, uma máquina de cartão e ainda três pedras bruta de crack. Enquanto isso, no quarto de Alexsandro da Silva Souza, foi apreendida uma faca com resquícios de droga, ependorf's contendo cocaína e crack e moedas metálicas, enquanto que sala, no quadro de energia, onde estavam Brendon e Diego, os agentes encontraram outra faca com resquícios de drogas, ependorf's contendo crack e porções de crack, embaladas na forma própria para o comércio, além de um tablete de maconha, situação que indica estado de flagrância (art. 302, I, do CPP). Apresentados os capturados à autoridade competente, foi ouvido o condutor, colhendo-se, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de custódia dos presos (art. 304, caput, do CPP). Em seguida, colheu-se prova oral, sendo os presos interrogados ao final. Encerradas as providências preliminares, a autoridade policial, convencida da existência do delito, da legalidade da captura, e do envolvimento dos capturados, determinou o recolhimento à prisão. Do exposto, conclui-se que o flagrante se encontra formalmente em ordem, devendo ser homologado o auto respectivo. DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE: A prisão em flagrante dos acusados BRENDON e ALEXSANDRO deve ser convertida em preventiva (art. 310, II, do CPP), medida imprescindível como forma de preservação da ordem pública. Vejamos. A ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88). Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir. No caso, constata-se que os presos, dada à periculosidade que ostentam, presumível diante do tipo de crime que foram flagrados praticando ("A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal" - JSTJ 8/154) e da quantidade de droga apreendida, caso colocados em liberdade, vão sentir-se incentivados a prosseguir em suas práticas delituosas. A necessidade de se prevenir a reprodução de novos delitos é motivação bastante para prendê-los (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC). Mais não fosse, inviável também a liberação, diante da vedação contida no art. 44, da Lei nº 11.343/2006, ou mesmo de eventual substituição da medida prisional por qualquer outra medida cautelar prevista na Lei nº 12.403/2011. O caso, portanto, é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, já que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal. Diante desse quadro, também fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e à periculosidade dos autores, no caso Brendon e Alexsandro. Observo, por fim, que os presos (Brendon e Alexsandro) não reúnem quaisquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar (art. 318 do CPP). Com efeito, o auto de exibição e apreensão dos entorpecentes e demais objetos, o laudo pericial de constatação provisória dos entorpecentes que apontou tratar-se do entorpecente “cocaína”, “maconha” e “crack”, bem como a quantidade, são indicativos da materialidade delitiva. As circunstâncias do flagrante indicam, em cognição sumária, que os acusados efetuavam o tráfico de considerável quantidade e diversidade de drogas, o que gera elevado risco à ordem pública. As circunstâncias pessoais não são favoráveis o que impede a fixação de medidas cautelares, insuficientes para evitar a prática de novas infrações, no caso em face dos acusados Brendon e Alexsandro. Dessa forma, essas circunstâncias evidenciam que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, o que justifica a conversão do flagrante. Consigna-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. Lembra-se que se trata de crime grave, que vem causando temor à população, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, e é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. Reitera-se que, como fundamentado, há indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti e também está presente o periculum libertatis. (...) Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante dos acusados BRENDON RIAN DA SILVA MOREIRA e ALEXSANDRO DA SILVA SOUZA, determinando a expedição dos competentes mandados de prisão preventiva.



    Ao sentenciar o feito, o Magistrado absolveu os acusados quanto ao crime de associação para o tráfico, mas condenou-os pelo crime de tráfico de drogas. No caso do paciente, foi cominada a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e foi mantida a segregação cautelar nos seguintes termos (eDOC 4, p. 19/21):



    (...)



    Tendo em vista que a conduta envolveu cocaína, crack e maconha, em grande quantidade e com considerável exposição de toda coletividade ao risco efetivo, pois detêm alto poder destrutivo, faz-se necessária a fixação do regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, ante a gravidade concreta do delito e acentuada periculosidade dos réus, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal. Não obstante, o sentenciado Alexsandro é reincidente. 



    - EM ARREMATE, ATENTO AO DISPOSTO NOS INCISOS DO §2º DO ART. 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019), cumpre destacar que os demais argumentos deduzidos pelas partes não são capazes, ao menos em tese, de infirmar a conclusão adotada por este Magistrado - uma vez que houve exaustiva análise de todas as proposições fáticas e jurídicas suscitadas pela acusação e defesa.



    (...)



    2) Nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, por vislumbrar a demonstração de circunstâncias cautelares concretas, ante a ausência de modificação do quadro probatório que motivou decretação e manutenção da prisão preventiva (fls. 135/142), bem como pelo quantum de pena aplicado e o regime inicial do cumprimento da sanção corporal e sua espécie (RECLUSÃO no FECHADO), NEGO a BRENDON e ALEXSANDRO o direito de recorrerem da presente decisão em liberdade. De mais a mais, o Colendo Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória ao sentenciado que respondeu ao processo preso preventivamente precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014.



    3) Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” - AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019.



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. Especificamente quanto ao paciente (reincidente específico), a indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 135418, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2016)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201416 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2021)



    No que tange à tese acerca da ausência de indícios mínimos de autoria, ressalto que não é possível reexaminar, na estreita estreita do habeas corpus, as fontes de convencimento acerca do suposto envolvimento do paciente no contexto criminoso, visto que “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias”. (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente